Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIVERSO DA SOLICITAÇÃO MÉDICA. CANCELAMENTO POSTERIOR. PEDIDO MÉDICO CORRETO. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM DEBEATUR". HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Ante a tempestividade e cabimento da peça apresentada, recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado quanto ao enfrentamento do argumento acerca da inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação a título de danos morais. Alegou que não houve comprovação de ato ilícito, do nexo causal e do dano que justifique a sua condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que o procedimento solicitado, de seguimento estético, não possui cobertura pela operadora do plano de saúde. Sustentou que o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional, devendo ser minorado a fim de afastar o enriquecimento ilegal da embargada. Requereu o provimento do recurso para sanar o vício apontado.
5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.